Tribunal: STF
Processo: AI 102735
Classe: AI
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-05-03
Data de publicação: 1985-05-03

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO TRABALHISTA.
MATÉRIA CONSTITUCIONAL: INEXISTÊNCIA.
SOMENTE SENDO POSSIVEL O RECURSO EXTRAORDINÁRIO, EM
QUESTÃO JULGADA PELO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, SE
HOUVER CONTRARIEDADE A PRECEITO CONSTITUCIONAL, E NÃO
SE TENDO COMO SEQUER PASSIVEL DE EXAME TAL VIOLAÇÃO,
POIS TUDO SE RESTRINGE, DE FATO, A DISCEPTAÇÃO DE NORMAS
DA LEGISLAÇÃO ORDINARIA, NEGA-SE PROVIMENTO AO AGRAVO
REGIMENTAL QUE VISA A OBTER A SUBIDA DO APELO EXCEPCIONAL.